Tribunal: TJMT
Processo: 1022362-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022362-93.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (IMPETRANTE), INGRID MORAES SERCHES - CPF: 053.763.201-89 (PACIENTE), ANDERSON FERNANDO FERRARI (VÍTIMA), DIEGO VICTOR DE SOUZA CAMPOS (VÍTIMA), DIEGO VICTOR DE SOUZA CAMPOS (VÍTIMA), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SILVA GONCALVES - CPF: 060.916.631-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO FELIX OLIVEIRA - CPF: 057.078.371-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LEAR CAMILO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS (VÍTIMA), LEAR CAMILO DA SILVA - CPF: 061.888.021-64 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.409.891-24 (VÍTIMA), ANDERSON FERNANDO FERRARI - CPF: 034.988.501-05 (VÍTIMA), DIEGO VICTOR DE SOUZA CAMPOS - CPF: 036.646.931-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – INVIABILIDADE - CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente, a fim de assegurar a ordem pública.

Descabe falar em substituição da prisão preventiva por domiciliar, haja vista que, embora a paciente seja genitora de filhos menores de 12 (doze) anos, responde por crimes cometidos com violência, o que afasta a benesse, nos termos do art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, tirado em face de decisão que manteve a prisão preventiva da paciente
Ingrid Moraes Serches
, ao pronunciá-la, em razão da suposta prática dos crimes descritos no artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal (vítima Anderson); no artigo 121, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, por duas vezes (vítimas Lucas e Diego), em concurso formal impróprio (artigo 70, segunda parte, do CP); e no artigo 2o, §2o, da Lei 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal.

O impetrante aduz a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva da paciente, ao argumento de que
“no que se refere ao seu direito de responder ao processo em liberdade por ser mãe de 04 filhos menores de 12 anos, que estão sob os cuidados de sua mãe, que é INCAPAZ, por laudo do INSS que concedeu a ela o benefício do Auxílio Doença por estar INCAPACITADA e afastada de suas atividades [...]”
(ID 183063168).

Assim, requer a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida (ID 183314150).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (ID 184270661).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 185149683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
o impetrante aduz a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva da paciente, ao argumento de que
“no que se refere ao seu direito de responder ao processo em liberdade por ser mãe de 04 filhos menores de 12 anos, que estão sob os cuidados de sua mãe, que é INCAPAZ, por laudo do INSS que concedeu a ela o benefício do Auxílio Doença por estar INCAPACITADA e afastada de suas atividades [...]”
(ID 183063168).

Pois bem. A ordem merece ser denegada
.

Ao contrário do alega o impetrante, tanto a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente quanto a que a manteve, encontram-se robustamente fundamentadas.

Por ocasião do recebimento da denúncia, o juízo singular decretou a segregação cautelar da paciente, considerando que:

“Analisados os autos, concluo estarem preenchidos os requisitos legais para o deferimento da pretensão. Extrai-se dos autos a prova da materialidade, conforme boletim de ocorrência, termos de declarações e relatórios policiais. Extrai-se ainda fundados indícios das autorias atribuídas aos denunciados,
evidenciados pela confissão dos acusados Ingrid e Leart,
os quais apontaram e reconheceram por meio de fotografias os coautores Luciano e Fernando. Ouvidos em Delegacia, os acusados Luciano e Fernando também confessaram a participação no delito. Deste modo, concluo haver indícios das autorias atribuídas em face dos acusados. Os crimes apurados nos autos possuem pena abstrata superior a 04 (quatro) anos, logo em consonância ao disposto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, admite-se a decretação da prisão preventiva. [...] Nessa senda, ao analisar o contexto probatório já produzido nos autos, verifico a gravidade concreta da conduta dos investigados.
Depreende-se das investigações policiais que o homicídio consumado e as tentativas de homicídio analisadas nestes autos se deram em razão de uma briga entre as facções rivais (PCC e CV) ocorridas nesta cidade. Assim, as segregações cautelares decretadas em face dos acusados se mostram necessárias, a fim de evitar eventuais retaliações e/ou intimidações por parte dos suspeitos para com as vítimas e/ou testemunhas do caso.
Ademais, evidenciada está a gravidade concreta dos delitos, sobretudo pelo modus operandi dos suspeitos, não podendo permanecer em liberdade sem que com isso coloque em risco a ordem pública local. [...]
Infere-se ainda, que os acusados são contumazes na prática de crimes nesta cidade.
[...] Sendo assim, entendo ser imprescindível se resguardar neste momento a ordem pública local e a conveniência da instrução criminal e também assegurar eventual aplicação da lei penal, tendo em vista que os representados, pelas informações dos autos, podem receber auxílio da facção criminosa para ameaçar as vítimas e testemunhas dos fatos. Assim, acolho a representação do Ministério Público e DECRETO AS PRISÕES PREVENTIVAS de LUCIANO FÉLIX OLIVEIRA, FERNANDO GONÇALVES DA SILVA, INGRID MORAES SERCHES e LEAR CAMILO DA SILVA, o que faço com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal”
(ID 183064658, destaquei).

Quanto à manutenção da prisão preventiva da paciente, consta da sentença de pronúncia que:

“Quanto à acusada INGRID MORAES SERCHES, em que pese o pleito defensivo de revogação da sua prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar (id. 119064447), igualmente há de manter-se a medida extrema. Isto porque, de plano, as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública — forte na gravidade concreta dos delitos praticados. A duas que a prisão domiciliar mostra-se de todo incompatível com a suposta prática de delito praticado com violência, em contexto de rivalidade de facções criminosas, não demonstrada, outrossim, sua indispensabilidade para os cuidados dos menores — vale dizer, ante inexistência de parentes maternos ou paternos dos mesmos, etc. Ademais, a acusada restou condenada recentemente pelo delito de tráfico de drogas (PJE n. 1005409-49.2022.8.11.0013), sendo na casa em que residia com seus filhos foram encontradas armas, drogas, sendo ambiente inadequado para o desenvolvimento de crianças. Dessarte, deverá permanecer detida onde se encontra, já que a prisão domiciliar não é a adequada nesses casos, envolvendo crimes cometidos com violência e grave ameaça, assim como mantém-se os pressupostos, requisitos e a situação fática de quando da decretação da prisão preventiva”
(ID 183064658).

Desse modo, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva da paciente encontra-se alicerçada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta dos delitos supostamente praticados, revelada pelo seu
modus operandi
, mormente considerando que
“a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(STJ, HC n. 371.769/BA).

Objetivando a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o impetrante alega que os filhos da paciente
“estão sob os cuidados de sua mãe, que é INCAPAZ, por laudo do INSS que concedeu a ela o benefício do Auxílio Doença por estar INCAPACITADA e afastada de suas atividades [...]”
(ID 183063168). Todavia, extrai-se dos documentos juntados que trata-se de incapacidade temporária para as atividades laborais, razão pela qual o benefício previdenciário lhe foi concedido até 09/01/2023, não havendo comprovação de que ainda subsista a moléstia incapacitante, consistente em lesão no joelho direito.

Ademais, descabe falar em substituição da prisão preventiva por domiciliar, haja vista que, embora a paciente seja genitora de filhos menores de 12 (doze) anos, responde por crimes cometidos com violência, o que afasta a benesse, nos termos do art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal.

Portanto, do
modus operandi
empregado, bem como da gravidade concreta do delito ressai a periculosidade da acusada, que deve permanecer segregada cautelarmente, a fim de garantir a ordem pública; razão pela qual a
aplicação
das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP, seriam insuficientes e inadequadas.

Assim, estando devidamente demonstrado o
fumus comissi delicti
e as exigências cautelares previstas no art. 312 do Código de Processo Penal (
periculum libertatis
), assim como preenchido o requisito constante do art. 313, inciso I, do mesmo diploma legal, não há falar em fundamentação inidônea.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Supremo Tribunal Federal, bem como por este egrégio Tribunal:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF - HC: 183446 PE 0089340-65.2020.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 16/06/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/07/2020)

“HABEAS CORPUS [...] SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR PARA ASSISTÊNCIA DE FILHA MENOR – IMPOSSIBILIDADE – DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE AOS CUIDADOS DA SUA PROLE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA. Demonstrada nos autos a periculosidade da paciente, acusada de delito grave cometido mediante violência, não há falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do decidido pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, porque, em casos como este, não se tem a convicção necessária de que a presença materna será eficazmente benéfica à prole, a qual poderá ficar sob os cuidados do pai ou dos avós”.
(TJ-MT 10053128820228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/05/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/05/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023